Tribunal: TJMT
Processo: 1036218-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036218-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), MELLO ATELIE LTDA - CNPJ: 33.235.370/0001-67 (AGRAVADO), SIMONE BARBOSA DA SILVA - CPF: 008.275.711-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB para inclusão de indisponibilidade e busca de bens dos executados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização do sistema CNIB, como medida executiva atípica, após frustradas as tentativas ordinárias de localização de bens do devedor em execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, não podendo o princípio da menor onerosidade afastar a efetividade da tutela executiva.

Demonstrado o esgotamento dos meios executivos típicos, é legítima a adoção de medidas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

A utilização do CNIB possui natureza informativa e preventiva, não implicando constrição automática do patrimônio, nem violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência do STJ admite o uso subsidiário do CNIB em execuções entre particulares, desde que frustradas as diligências ordinárias.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a utilização do sistema CNIB como medida executiva atípica, de caráter subsidiário, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial. 2. A indisponibilidade via CNIB possui natureza informativa e preventiva, não configurando constrição automática nem violando o princípio da menor onerosidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sicredi Vale do Cerrado em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra Mello Ateliê Ltda. e Simone Barbosa da Silva, indeferiu o pedido de inclusão de indisponibilidade de bens imóveis dos executados por meio da CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Inconformada, a Cooperativa agravante alega que realizou os meios ordinários de localização patrimonial, como Sisbajud, Renajud e Infojud, sem êxito, e que a medida requerida é legítima, eficaz e amparada pelo Provimento CNJ no 39/2014. Argumenta que a decisão compromete a efetividade da execução e impõe ônus excessivo à parte credora ao exigir diligências cartorárias isoladas e custosas. Ressalta, ainda, que a indisponibilidade via CNIB não representa constrição direta, mas medida cautelar autorizada para proteção do crédito e prevenção à dilapidação patrimonial, com respaldo na jurisprudência.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a utilização da CNIB com inclusão da indisponibilidade dos bens dos executados.

Os agravados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contraminuta (id. 332311898).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado move ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Mello Ateliê Ltda. e Simone Barbosa da Silva, objetivando a satisfação de obrigação líquida, certa e exigível consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário, no valor originário de R$ 40.513,02.

Durante a regular marcha processual, o douto Magistrado
a quo
indeferiu o pedido formulado pela exequente para que fosse determinada a inclusão de indisponibilidade de bens dos executados por meio do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), sob o fundamento de que tal ferramenta não foi concebida para pesquisa patrimonial de devedores em execuções entre particulares, sendo as informações da CNIB acessíveis diretamente pelos credores mediante o pagamento de emolumentos cartorários (id. 208711132 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, que já esgotou os meios ordinários de localização patrimonial, realizando diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas sem êxito ou com resultado insuficiente, de modo que a utilização da CNIB configura providência subsidiária, legítima, eficaz e amparada pelo Provimento CNJ no 39/2014, mormente à luz do artigo 139, IV, do CPC, que autoriza a adoção de medidas executivas atípicas.

Segue argumentando que a decisão agravada compromete a efetividade da execução e viola os princípios da razoável duração do processo e da cooperação processual, ao impor à credora a responsabilidade de diligenciar manualmente em centenas de cartórios extrajudiciais, ao passo que o uso do CNIB permite localização rápida, unificada e nacional de bens imóveis. Destaca, ainda, que a indisponibilidade via CNIB não representa constrição direta, mas sim medida cautelar com função informativa e preventiva, apta a evitar a dilapidação patrimonial e induzir o devedor a satisfazer a obrigação, conforme precedentes recentes do STJ e deste próprio Tribunal de Justiça.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a utilização do sistema CNIB com a inclusão da indisponibilidade dos bens dos executados, viabilizando eventual penhora e expropriação futura, caso constatada a existência de patrimônio registral em nome dos devedores.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da legalidade da decisão que indeferiu a utilização do sistema CNIB no curso da execução, após frustradas as tentativas ordinárias de localização de bens dos executados.

De proêmio, é preciso destacar que a execução se desenvolve pelo modo menos gravoso ao devedor, conforme dispõe o art. 805 do CPC. Todavia, tal diretriz não se sobrepõe ao princípio da efetividade da tutela executiva, previsto no art. 797 do mesmo diploma, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor.

In casu
, restou demonstrado que a exequente promoveu, sem êxito, as diligências patrimoniais tradicionais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (id. 187752680 e id. 163922082), além do INFOJUD (id. 200112655), circunstância que autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC.

A utilização do sistema CNIB não se limita à mera publicidade de ordens de indisponibilidade previamente decretadas, podendo ser empregada como instrumento de apoio à atividade jurisdicional executiva, especialmente quando voltada à identificação de eventual patrimônio imobiliário do devedor.

Ressalte-se que a medida não implica constrição automática, tampouco transferência da posse ou do uso do bem, consistindo apenas em restrição à livre disposição patrimonial, de caráter informativo e preventivo, plenamente compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do uso do CNIB como medida executiva atípica, desde que demonstrada a frustração dos meios ordinários, exatamente como ocorre na hipótese dos autos, não havendo falar em desvio de finalidade ou afronta ao regime jurídico das execuções entre particulares.

Nesse sentido, já manifestou o c. STJ, confira in verbis:

“RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/1o/2023 e concluso ao gabinete em 3/5/2024.

2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execução de título extrajudicial ajuizada por particular.

3. O art. 185-A do Código Tributário Nacional estabelece que "na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos".

4. Com fundamento nos art. 185-A do CTN e art. 30, III, da Lei 8.935/94, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) com a finalidade de receber e divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto (Provimento 39/2014).

5. A partir da declaração de constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5.941/DF, DJe 9/2/2023), bem como com amparo no princípio da efetividade da jurisdição (arts. 4o e 6o do CPC),
as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido pela possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde que exauridos os meios executivos típicos, nos termos do REsp n. 1.963.178/SP, Terceira Turma, DJe de 14/12/2023 e REsp n. 1.969.105/MG, Quarta Turma, DJe 19/9/2023
.

6. No particular, deve ser mantido o acórdão estadual que, após o retorno negativo das diligências realizadas por meio dos Sistemas SisbaJud e RenaJud, determinou a indisponibilidade dos bens dos recorrentes via CNIB
. 7. Recurso especial conhecido e desprovido.
” (REsp: 2141068/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024 – destaquei).

Assim também decidiu este e. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CNIB. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS TÍPICOS. SUSPENSÃO PREMATURA DO PROCESSO. RISCO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte admite o uso do CNIB como medida executiva atípica, apta a identificar bens imóveis de devedores quando as diligências tradicionais se mostram infrutíferas, em consonância com o art. 139, IV, do CPC.

4. A decisão agravada adotou fundamento incompatível com o entendimento consolidado, ao restringir o CNIB apenas à averbação de indisponibilidades, desconsiderando sua função informacional reconhecida pela jurisprudência estadual e pelo STJ.

5. A suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC, antes da análise e adoção das medidas executivas disponíveis, inaugura prematuramente o prazo de prescrição intercorrente e compromete a efetividade da tutela executiva.

6. A utilização do CNIB não configura constrição patrimonial automática, consistindo apenas em diligência informativa que não viola o princípio da menor onerosidade, nem impõe ônus excessivo ao executado.

7. O STJ, ao admitir o CNIB como medida atípica subsidiária, condicionou seu uso ao esgotamento dos meios típicos já demonstrado nos autos, reforçando a legitimidade da diligência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. É admissível a utilização do sistema CNIB como medida executiva atípica para pesquisa patrimonial, especialmente quando as diligências típicas restaram infrutíferas
. 2. A suspensão da execução antes da adoção das medidas executivas disponíveis viola os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, além de antecipar indevidamente o início do prazo da prescrição intercorrente. 3. A pesquisa via CNIB constitui providência informacional idônea e proporcional, não configurando constrição automática nem exigindo esgotamento absoluto de meios extrajudiciais”.
(RAI n.o 1040263-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025 – destaquei).

Nesse contexto, a decisão agravada, ao indeferir a utilização do sistema CNIB, acabou por restringir indevidamente os meios executivos legalmente disponíveis, inviabilizando o regular prosseguimento da execução e esvaziando a utilidade prática do título executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma para determinar que o Juízo de origem proceda a realização de pesquisa e indisponibilidade de bens imóveis e direitos reais em nome dos executados por meio do sistema CNIB.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026